Tribunal: STJ
Processo: 0498838-79.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1061600 - SP(2025/0498838-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LEVI RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADA
: CINTIA LIMA MARTINS DE PAULA - SP164433
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO

REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FALTA DISCIPLINAR DE
NATUREZA GRAVE. DESOBEDIÊNCIA A ORDENS DE AGENTES
PENITENCIÁRIOS. EMBRIAGUEZ EM TRABALHO EXTERNO.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS
NA
VIA
ESTREITA
DO
.
AGRAVO

HABEAS
CORPUS
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
O recurso.
conheceu de
impetrado em favor de sentenciado, utilizado como
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, em execução penal.
2.
O Juízo da execução penal reconheceu a prática de falta disciplinar de
Fato relevante.
natureza grave em razão de o apenado retornar embriagado do trabalho externo, causar
transtornos na cela (socos, chutes e cabeçadas na porta) e desobedecer ordens de agentes
penitenciários, determinando regressão ao regime fechado e perda de
dos dias
1/6
remidos.
3.
O recorrente sustenta ausência de prova técnica (exame clínico) da
Pretensão recursal.
ingestão de álcool, afirma tratar-se de matéria estritamente de direito, pleiteando a
absolvição da falta grave ou, ao menos, a sua desclassificação para falta de natureza
média com fundamento na Resolução SAP n.
bem como o conhecimento e
144/2010,
provimento do habeas corpus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55647026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 06/04/2026 19:16:06
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 16b0b773-8f3a-4f8a-ad4a-d91959369eaa

4. A questão em discussão consiste em saber se é possível, em sede de habeas corpus
utilizado como substitutivo de recurso próprio, afastar ou desclassificar falta disciplinar
de natureza grave, reconhecida em regular procedimento administrativo disciplinar, sob o
argumento de ausência de exame clínico que comprove a ingestão de bebida alcoólica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
não admite impetração substitutiva de recurso previsto em lei,
habeas corpus
impondo-se o não conhecimento da impetração, ressalvada a hipótese de flagrante
ilegalidade, a qual não se verificou no caso concreto.
6. As instâncias ordinárias reconheceram a falta disciplinar de natureza grave após
regular procedimento administrativo disciplinar, no qual foram assegurados o
contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, inclusive com atuação de defesa
técnica.
7. A materialidade e a autoria da falta disciplinar restaram comprovadas pelos
depoimentos consistentes e coerentes dos policiais penais, que atestaram o forte odor
etílico, a dificuldade de andar e falar, o comportamento agressivo na cela e a
desobediência às ordens, não havendo insuficiência probatória.
8. A alteração das conclusões das instâncias ordinárias quanto à existência, natureza
(grave ou média) ou tipicidade da falta disciplinar demandaria reexame aprofundado do
acervo fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do
e
habeas corpus
de seu agravo regimental.
9. Inexistindo argumentos novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada,
impõe-se a manutenção integral do decisum que não conheceu do
e
habeas corpus
afastou a alegada ilegalidade na homologação da falta grave.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se o não
conhecimento do
e o reconhecimento da falta disciplinar de natureza
habeas corpus
grave.
Tese de julgamento:
1. O
não se presta como substitutivo de recurso próprio, somente
habeas corpus
admitindo concessão de ofício em caso de flagrante ilegalidade.
2. A desobediência a ordens de agentes da unidade prisional, especialmente quando
associada a conduta que compromete a ordem e a segurança do estabelecimento,
configura falta grave nos termos dos arts. 39, II e V, e 50, VI, da Lei de Execução Penal.
3. A revisão da conclusão das instâncias ordinárias sobre a configuração e a natureza da
falta disciplinar (grave ou média) implica revolvimento do conjunto fático-probatório,
providência inadmissível na via estreita do
e de seu agravo regimental.
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados: CPP,
§ 2o;
(LEP), arts. 39, II
art. 654,
Lei n. 7.210/1984
e V; 50, VI; Resolução SAP n.
VI.
144/2010, art. 46,
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
535.063/SP,
3a Seção, j. 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, j.
27.03.2020; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
679.421/SP,
Quinta Turma, DJe 08.10.2021; STJ, HC
Rel. Min. Olindo Menezes
673.816/SP,
(Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, DJe 28.10.2021; STJ, HC
Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 07.03.2014; STJ, AgRg no HC
259.028/SP,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28.02.2020;
550.207/SP,
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
728.505/SP,
DJe 25.03.2022; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro,
801.580/MG,
Sexta Turma, DJe 31.05.2023; STJ, HC
Rel. Min. Felix Fischer, Quinta
333.233/SP,
Turma, DJe 06.11.2015; STJ, HC
Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 01.08.2017,
391.170/SP,
DJe 07.08.2017; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma,
560.935/SC,
DJe 23.06.2020; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
885.403/SP,
Quinta Turma, DJe 03.07.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Otávio de
899.739/SP,
Documento eletrônico VDA55647026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 06/04/2026 19:16:06
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 16b0b773-8f3a-4f8a-ad4a-d91959369eaa

Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, DJe 23.08.2024;
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
804.533/PE,
DJe 17.03.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
659.003/SP,
Turma, DJe 30.03.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
25/03/2026
31/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
06 de abril de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55647026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 06/04/2026 19:16:06
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 16b0b773-8f3a-4f8a-ad4a-d91959369eaa

AgRg no HABEAS CORPUS No 1061600 - SP(2025/0498838-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LEVI RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADA
: CINTIA LIMA MARTINS DE PAULA - SP164433
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO

REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FALTA DISCIPLINAR DE
NATUREZA GRAVE. DESOBEDIÊNCIA A ORDENS DE AGENTES
PENITENCIÁRIOS. EMBRIAGUEZ EM TRABALHO EXTERNO.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS
NA
VIA
ESTREITA
DO
.
AGRAVO

HABEAS
CORPUS
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
O recurso.
conheceu de
impetrado em favor de sentenciado, utilizado como
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, em execução penal.
2.
O Juízo da execução penal reconheceu a prática de falta disciplinar de
Fato relevante.
natureza grave em razão de o apenado retornar embriagado do trabalho externo, causar
transtornos na cela (socos, chutes e cabeçadas na porta) e desobedecer ordens de agentes
penitenciários, determinando regressão ao regime fechado e perda de
dos dias
1/6
remidos.
3.
O recorrente sustenta ausência de prova técnica (exame clínico) da
Pretensão recursal.
ingestão de álcool, afirma tratar-se de matéria estritamente de direito, pleiteando a
absolvição da falta grave ou, ao menos, a sua desclassificação para falta de natureza
média com fundamento na Resolução SAP n.
bem como o conhecimento e
144/2010,
provimento do habeas corpus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55282756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/03/2026 15:17:21
Código de Controle do Documento: b6132bfb-d5d8-4514-8aa2-15ab06c64fd6

4. A questão em discussão consiste em saber se é possível, em sede de habeas corpus
utilizado como substitutivo de recurso próprio, afastar ou desclassificar falta disciplinar
de natureza grave, reconhecida em regular procedimento administrativo disciplinar, sob o
argumento de ausência de exame clínico que comprove a ingestão de bebida alcoólica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
não admite impetração substitutiva de recurso previsto em lei,
habeas corpus
impondo-se o não conhecimento da impetração, ressalvada a hipótese de flagrante
ilegalidade, a qual não se verificou no caso concreto.
6. As instâncias ordinárias reconheceram a falta disciplinar de natureza grave após
regular procedimento administrativo disciplinar, no qual foram assegurados o
contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, inclusive com atuação de defesa
técnica.
7. A materialidade e a autoria da falta disciplinar restaram comprovadas pelos
depoimentos consistentes e coerentes dos policiais penais, que atestaram o forte odor
etílico, a dificuldade de andar e falar, o comportamento agressivo na cela e a
desobediência às ordens, não havendo insuficiência probatória.
8. A alteração das conclusões das instâncias ordinárias quanto à existência, natureza
(grave ou média) ou tipicidade da falta disciplinar demandaria reexame aprofundado do
acervo fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do
e
habeas corpus
de seu agravo regimental.
9. Inexistindo argumentos novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada,
impõe-se a manutenção integral do decisum que não conheceu do
e
habeas corpus
afastou a alegada ilegalidade na homologação da falta grave.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se o não
conhecimento do
e o reconhecimento da falta disciplinar de natureza
habeas corpus
grave.
Tese de julgamento:
1. O
não se presta como substitutivo de recurso próprio, somente
habeas corpus
admitindo concessão de ofício em caso de flagrante ilegalidade.
2. A desobediência a ordens de agentes da unidade prisional, especialmente quando
associada a conduta que compromete a ordem e a segurança do estabelecimento,
configura falta grave nos termos dos arts. 39, II e V, e 50, VI, da Lei de Execução Penal.
3. A revisão da conclusão das instâncias ordinárias sobre a configuração e a natureza da
falta disciplinar (grave ou média) implica revolvimento do conjunto fático-probatório,
providência inadmissível na via estreita do
e de seu agravo regimental.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA55282756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/03/2026 15:17:21
Código de Controle do Documento: b6132bfb-d5d8-4514-8aa2-15ab06c64fd6

Dispositivos relevantes citados: CPP,
§ 2o;
(LEP), arts. 39, II
art. 654,
Lei n. 7.210/1984
e V; 50, VI; Resolução SAP n.
VI.
144/2010, art. 46,
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
535.063/SP,
3a Seção, j. 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, j.
27.03.2020; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
679.421/SP,
Quinta Turma, DJe 08.10.2021; STJ, HC
Rel. Min. Olindo Menezes
673.816/SP,
(Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, DJe 28.10.2021; STJ, HC
Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 07.03.2014; STJ, AgRg no HC
259.028/SP,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28.02.2020;
550.207/SP,
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
728.505/SP,
DJe 25.03.2022; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro,
801.580/MG,
Sexta Turma, DJe 31.05.2023; STJ, HC
Rel. Min. Felix Fischer, Quinta
333.233/SP,
Turma, DJe 06.11.2015; STJ, HC
Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 01.08.2017,
391.170/SP,
DJe 07.08.2017; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma,
560.935/SC,
DJe 23.06.2020; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
885.403/SP,
Quinta Turma, DJe 03.07.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Otávio de
899.739/SP,
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, DJe 23.08.2024;
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
804.533/PE,
DJe 17.03.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
659.003/SP,
Turma, DJe 30.03.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LEVI RODRIGUES em face de
decisão proferida, às fls. 104-108, que não conheceu do habeas corpus.
Consta nos autos que o ora agravante cumpre pena total de 8 (oito) anos, 11
(onze) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão (fl. 3). O juízo da execução penal
reconheceu a prática de falta grave pelo sentenciado, com regressão ao regime fechado e
determinação de perda de
dos dias eventualmente remidos até a data da falta.
1/6
Nas razões do agravo, às fls. 113-119, a parte recorrente argumenta, em
síntese, que a controvérsia não exige o reexame de provas, mas sim a correta avaliação
sobre a indispensabilidade de exame clínico para comprovação de ingestão de álcool,
tratando-se de matéria estritamente de direito.
Alega que a conduta imputada carece de prova técnica de materialidade,
comportando, no mínimo, a desclassificação para falta de natureza média, com
fundamento na Resolução SAP n.o 144/2010.
Documento eletrônico VDA55282756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/03/2026 15:17:21
Código de Controle do Documento: b6132bfb-d5d8-4514-8aa2-15ab06c64fd6

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, facultado o juízo
de retratação, a fim de, ao final, ser reformada a decisão atacada e a ordem de impetração
concedida.
Ao manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia consiste na análise do pedido de absolvição da falta grave, ou
sua desclassificação para falta média.
Conforme salientado na decisão impugnada, a impetração investe contra
acórdão, funcionando como substituto do recurso próprio, motivo pelo qual não deve ser
conhecida. A 3a Seção, no âmbito do HC 535.063-SP, de relatoria do Ministro Sebastião
Reis Júnior, julgado em
e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
10/06/2020,
AgRg no HC 180.365, de relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado em consolidaram a
orientação de que não cabe
substitutivo ao recurso legalmente previsto para
27/03/2020,
a hipótese, impondo-se ohabeas corpus não conhecimento da impetração, salvo quando
constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
Também não vislumbro a presença de coação ilegal que desafie a concessão
da ordem de ofício, em observância ao § 2o do artigo 654 do Código de Processo Penal.
Primeiramente, verifica-se que as instâncias ordinárias, após regular processo
administrativo disciplinar, com as garantias do contraditório, da ampla defesa e do
devido processo legal, impuseram em desfavor do agravante infração disciplinar de
natureza grave.
No tocante ao pleito de absolvição, observa-se que as instâncias ordinárias
assentaram que restou devidamente comprovada a prática da infração disciplinar, após
ampla análise dos fatos e provas produzidos nos autos. Confiram-se alguns excertos
referentes à apreciação do tema pelo Tribunal de origem (fls. 66-67):
Consta do procedimento administrativo disciplinar que LEVI
RODRIGUES retornou do trabalho externo apresentando "forte odor
etílico, bem como dificuldade para andar e falar" e "começou a proferir
socos, chutes e cabeçadas na porta da cela do Módulo I" (fls.
).
14/15
Ouvido à fl. 23, o agravante negou a ingestão de bebida
alcoólica, mas confessou que "começou a gritar para chamar a atenção
do funcionário", não tendo obedecido "a ordem do funcionário para
parar com tal atitude pois acredita que estava sendo injustiçado".
Documento eletrônico VDA55282756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/03/2026 15:17:21
Código de Controle do Documento: b6132bfb-d5d8-4514-8aa2-15ab06c64fd6

Em que pese a negativa do agravante, os policiais penais,
ouvidos às fls. 24 e 25, narraram que "apresentava forte odor etílico,
bem como dificuldade para andar, falar, aparentando estar embriagado".
Os depoimentos são suficientes para o reconhecimento da
prática de falta disciplinar de natureza grave.
Não há, pois, que se falar em insuficiência probatória.
Além disso, a versão exculpatória de que descumpriu ordens
por se sentir injustiçado não justifica conduta contrária ao
VI, c.
art. 50,
c. o
V, ambos da razão pela qual não há que se
art. 39,
Lei 7.210/1984,
falar em absolvição ou desclassificação para falta disciplinar de
natureza média.

Colhe-se, inda, da decisão de 1o grau que homologou a falta grave (fl. 52):
No dia 19 de maio de 2025, LEVI voltou embriagado do
trabalho externo, sendo encaminhado para uma cela. No local, LEVI
causou transtornos ao começar a desferir socos, chutes e cabeçadas na
porta da cela. Ao ser advertido para que parasse com o comportamento,
LEVI desobedeceu às ordens e continuou a gerar transtornos.
No curso da sindicância, LEVI prestou declaração à fl. 239 e
negou ter ingerido bebida alcoólica. Relatou que, ao ser encaminhado
para uma cela, se sentiu injustiçado e por isso começou a gritar.
Os policiais penais ouvidos ratificaram o conteúdo narrado
na portaria da sindicância e apresentaram declarações e depoimentos
consistentes e coerentes, não havendo nos autos motivos para se
duvidar da veracidade dos fatos descritos por eles.
A conduta de LEVI RODRIGUES está delimitada e
individualizada, comprovadas a materialidade e autoria por meio do
depoimento dos agentes de segurança. O fato de ingerir bebida
alcoólica, causar transtornos e desobedecer às ordens dos policiais
caracteriza falta grave.
Comportamentos de indisciplina que são capazes de
subverter a ordem e a segurança devem ser apenados com a respectiva
falta grave como forma de reeducação do autor e como exemplo aos
demais presos de que condutas indesejadas e desregradas geram
consequências disciplinares.
O comportamento de LEVI RODRIGUES caracterizou falta
grave com fundamento nos artigos 50, VI, e 39, II, ambos da LEP e no
artigo 46, inciso VI, da Resolução SAP n.
(grifei)
144/2010.

Dos autos, portanto, não se afere qualquer ilegalidade. A falta grave foi
devidamente fundamentada em análise provas, de forma que não há como se afastar ou
mesmo desclassificar a imputação disciplinar na hipótese pelo Superior Tribunal de
Justiça na via do
.
habeas corpus
Aliás, registre-se que segundo entendimento firmado nessa Corte, a não
obediência a ordens recebidas dos agentes da unidade prisional constitui falta grave.
Nesse sentido, vale ainda citar os seguintes julgados:
[...]
Documento eletrônico VDA55282756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/03/2026 15:17:21
Código de Controle do Documento: b6132bfb-d5d8-4514-8aa2-15ab06c64fd6

- Este C. Tribunal entende, de forma unânime e pacífica, que
a desobediência constitui uma infração de natureza grave prevista no

VI, da LEP. Precedente: AgRg no HC
art. 39, inciso II, c/c art. 50,
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
679.421/SP,
QUINTA TURMA, julgado em
DJe
05/10/2021,
08/10/2021.
2- Segundo a LEP:
Constituem deveres do
Art. 39.
condenado: [...] II - obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa
com quem deva relacionar-se;
Comete falta grave o condenado
Art. 50.
à pena privativa de liberdade que: [... ] VI - inobservar os deveres
previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei.
3- O fato foi julgado de forma correta, respeitando as
garantias e direitos, em respeito ao princípio do devido processo legal,
porque foi devidamente provado pelo depoimento dos agentes de
segurança, que se reveste de presunção de veracidade, bem como não
houve cerceamento de defesa, não havendo que falar, assim, em ofensa
à individualização da conduta. O que ocorre é que, muitas vezes, as
condutas de vários detentos são iguais (de negar a ordem recebida), não
significando dizer que elas não foram individualizadas, uma vez que
todos foram julgados separadamente.
4- [...] Não se trata de hipótese de sanção coletiva, que
ocorreria se todos os reeducandos do estabelecimento prisional fossem
responsabilizados, não sendo este o caso dos autos. Não se trata de
aplicação de sanção coletiva, mas sim de infração de autoria coletiva,
uma vez que foi apurada a falta disciplinar, com a responsabilização de
inúmeros apenados, gerando punição individualizada de todos os
envolvidos.
[...]
(HC

Rel.
Ministro
OLINDO
673.816/SP,
MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a
REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em
DJe
.
26/10/2021,
28/10/2021)
5- [...] a análise da tese de não-configuração da falta grave,
ou de desclassificação para falta de natureza média, não se coaduna
com a via estreita do
dada a necessidade, no caso, de
habeas corpus,
incursão na seara fático-probatória, incabível nesta sede [...] (HC n.
Quinta Turma, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJe de
259.028/SP,
. [...] (AgRg no HC
Rel. Ministro REYNALDO
7/3/2014)
550.207/SP,
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020,
DJe
.
28/02/2020)
6- Agravo Regimental não provido. (AgRg no HC n.
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
728.505/SP,
DJe de 25.3.2022.)

[...]
1. O descumprimento pelo reeducando de ordens emanadas
por agentes da unidade prisional configura infração disciplinar de
natureza grave, nos termos do
da LEP. Precedentes
art. 50, inciso VI,
do STJ.
2. A recusa do paciente em realizar exame toxicológico na
unidade prisional da APAC contraria norma disciplinar interna, com a
qual o reeducando anuiu, e configura falta grave por desobediência à
ordens da administração da unidade.
2. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA55282756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/03/2026 15:17:21
Código de Controle do Documento: b6132bfb-d5d8-4514-8aa2-15ab06c64fd6

(AgRg no HC n.
Rel. Ministro Antonio
801.580/MG,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 31.5.2023.)
Portanto, afastada a alegação de atipicidade da conduta, pois
restou demonstrado que o agravante cometeu falta grave.
Nesse contexto, para modificar as decisões das instâncias ordinárias para
absolver ou desclassificar a falta imputada ao agravante, seria necessária a aprofundada
incursão no acervo fático-probatório produzido no processo disciplinar, providência,
sabidamente, inviável na via estreita do
ou do seu recurso ordinário,
habeas corpus
remédio de rito célere e que não admite dilação probatória.
Nesse sentido:
[...]
1- O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento
no sentido de ser "desnecessária a realização de audiência de
justificação para homologação de falta grave, se ocorreu a apuração
da falta disciplinar em regular procedimento administrativo, no qual foi
assegurado, ao reeducando, o contraditório e ampla defesa, inclusive
com a participação da defesa técnica" (HC n.
Relator
333.233/SP,
Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe
.
6/11/2015)
2- O apenado, ao ser interrogado administrativamente, foi
"ouvido na presença de Defensor da FUNAP, de modo que foi
possibilitado exercer amplamente seu direito de defesa, tanto o é que
sustentou sua justificativa para o ato, de modo que a defesa esteve
atuante e presente em todos os momentos necessários do PAD,
inclusive nas aludidas oitivas testemunhais.
3- A prova oral produzida, consistente em declarações
coesas dos agentes de segurança penitenciária se mostraram suficientes
para a caracterização da falta como grave (...). A Jurisprudência é
pacífica no sentido de inexistir fundamento o questionamento, a 'priori',
das declarações de servidores públicos, uma vez que suas palavras se
revestem, até prova em contrário, de presunção de veracidade e de
legitimidade, [...] (HC n.o
Rel. Min. NEFI CORDEIRO,
391.170/SP,
julgado em 1o/
publicado em
.
8/2017,
7/8/2017)
4- "O habeas corpus não é meio adequado para afastar as
conclusões das instâncias ordinárias a respeito da materialidade da falta
grave imputada ao ora agravante e, consequentemente, desclassificar
a falta imputada como grave por média, diante da impossibilidade de
exame aprofundado de provas" [...] (AgRg no HC
Rel.
560.935/SC,
Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020,
DJe
.
23/06/2020)
5- A análise de que o fato praticado configura ou não
infração disciplinar administrativa, seja de natureza leve, média
ou grave, demanda o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos
autos, o que é inadmissível na via eleita.
6- Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA55282756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/03/2026 15:17:21
Código de Controle do Documento: b6132bfb-d5d8-4514-8aa2-15ab06c64fd6

(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo
885.403/SP,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
1/7/2024,
)
3/7/2024.

[...]
1. A não obediência às ordens recebidas dos agentes da
unidade prisional constitui falta grave.
2. Para modificar a decisão de origem, a fim de absolver o
paciente em relação à falta disciplinar, seria necessário o reexame do
acervo fático-probatório, providência inviável na via estreita do habeas
corpus.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Otávio de
899.739/SP,
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma,
julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
23/8/2024.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a
da decisão ora agravada, devendo ser
alteração
mantida por seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg no HC
17/3/2023;
n.
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
659.003/SP,
30/3/2023.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55282756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/03/2026 15:17:21
Código de Controle do Documento: b6132bfb-d5d8-4514-8aa2-15ab06c64fd6

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.061.600 / SP
Número Registro: 2025/0498838-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00050768720248260026 00072859220258260026 50768720248260026 72859220258260026
Sessão Virtual de
a
25/03/2026
31/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CINTIA LIMA MARTINS DE PAULA
ADVOGADA
: CINTIA LIMA MARTINS DE PAULA - SP164433
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LEVI RODRIGUES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - FALTA GRAVE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LEVI RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADA
: CINTIA LIMA MARTINS DE PAULA - SP164433
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA55564924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:44:43
Código de Controle do Documento: 9898061c-9d0c-45e1-94a9-1c62e0656daa

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
25/03/2026
31/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 31 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55564924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:44:43
Código de Controle do Documento: 9898061c-9d0c-45e1-94a9-1c62e0656daa